Tribunal: TJMT
Processo: 0003246-38.2017.8.11.0030
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003246-38.2017.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FRANCISCO ERIKS GOMES DA CONCEICAO - CPF: 047.251.281-12 (APELANTE), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), ELIDA MARTINS NOGUEIRA - CPF: 062.428.271-66 (VÍTIMA), IZALINO LOPES NOGUEIRA - CPF: 176.518.241-72 (VÍTIMA), ELVIA MARTINS NOGUEIRA - CPF: 062.428.351-85 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
E
CORRUPÇÃO DE MENOR
–
PRELIMINAR
–
I –ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU
– INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA - MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL DO DISPOSITIVO - RATIFICAÇÃO EM JUÍZO - PROVA IDÔNEA -
ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 29 DA TCCR/TJMT
- INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL –
MÉRITO
-
II – ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS CRIMES
– IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA EXISTÊNCIA DOS DELITOS E AUTORIA DEMONSTRADA – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS – HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – CRIME PATRIMONIAL – CONFISSÃO DO ADOLESCENTE NA FASE INVESTIGATÓRIA – CORRUPÇÃO DE MENOR – CRIME FORMAL – CIÊNCIA DA MENORIDADE DO COMPARSA –
II – DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA –
IMPROCEDÊNCIA –
II.I

–
EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– FALTA DE REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS DEMONSTRATIVOS DO USO DO ARTEFATO LETAL NO CRIME – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 1 DA TCCR/TJMT –
II.II -
CONCURSO DE PESSOAS
- PLURALIDADE DE AGENTES EVIDENCIADA –
II.III
-
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS
-
AFASTAMENTO
–
IMPROCEDÊNCIA –

RESTRIÇÃO DA LIBERDADE COMPROVADA –
TEMPO DE RESTRIÇÃO DESNECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO CRIME -
III – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME IDONEAMENTE CONSIDERADAS PREJUDICIAIS – RECRUSDESCIMENTO JUSTIFICADO
IV
–
DETRAÇÃO PENAL
– IMPERTINÊNCIA – INOCUIDADE DA DETRAÇÃO PARA ALTERAR-SE O REGIME INICIAL -

APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

I –
O procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal tem natureza de mera recomendação legal, e não de exigência do Legislador, que se não atendida tem como consequência nulidade do ato de reconhecimento, portanto, válido quando realizado justificadamente de forma diversa da prevista em lei. Ademais, consoante lição do Enunciado Orientativo no. 29 da TCCR/TJMT, “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”;

II -
Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos a demonstrar o efetivo envolvimento do Apelante na execução do crime patrimonial, a exemplo da confissão do comparsa realizada na fase investigatória, corroborada pelos depoimentos prestados pelas vítimas, em ambas as fases judiciais, sem que a Defesa tivesse se desincumbido de provar a licitude da conduta ou eventual boa-fé;

-
A
teor da Súmula no. 500 do STJ

“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.
In casu
, ciente o adulto autor do crime quanto à idade do adolescente que agiu consigo, a condenação por esse delito é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição;

II.I –
O
reconhecimento da causa especial de aumento de pena do crime de Roubo decorrente do emprego de arma independe da apreensão/submissão do artefato letal à perícia, sendo suficiente que tal circunstância seja inferida a partir de outros meios de prova igualmente idôneos, a exemplo das declarações das vítimas de seu uso durante a consumação do crime. Inteligência do Enunciado no. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
)
;

II.II –
Comprovado, pelas palavras das vítimas e testemunhas, que o Apelante atuou em unidade de desígnios com outros dois indivíduos, mediante divisão de tarefas essenciais ao sucesso da ação criminosa, inviável o decote da majorante do concurso de pessoas;

II. III -
A restrição de liberdade das vítimas por tempo desnecessário à consumação do crime, justifica a aplicação da qualificadora prevista no art. 157, § 2o, V, do Código Penal;

III -
Não é possível a fixação da reprimenda no mínimo legal previsto, quando elevada de forma idônea, fundamentado o afastamento da pena mínima com nas particularidades do caso concreto;

- É fundamento idôneo para considerar-se prejudicial ao apelante
a circunstância da culpabilidade, o fato de ter sido o autor intelectual do delito patrimonial, exercido com violência e que manteve as vítimas privadas de sua liberdade por mais de 5 horas, eis, que tal circunstância eleva a reprovabilidade da conduta praticada pelo agente
;

- Permite-se o recrudescimento da pena-base quanto às circunstâncias do crime, quando o crime é executado mediante
violência desmedida e desnecessária contra as vítimas, uma vez que tal conduta se mostra desnecessária e desborda daquela prevista originalmente pelo Legislador, para o tipo penal;

- As consequências do crime podem ser consideradas prejudiciais, no caso específico, em razão do dano moral das vítimas que tiveram que mudar
de residência por trauma psicológico causado pelo roubo e cárcere privado
;

IV –
Nos termos da orientação das Cortes Superiores, no concurso de agravantes e atenuantes, a sanção deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, sendo certo que a atenuante da menoridade relativa possui o mesmo valor da agravante do delito perpetrado contra mulher grávida, sendo correta a compensação entre ambas na segunda fase da dosimetria;

V -
Inócuo proceder-se aos cálculos da detração penal para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade, se o cômputo do tempo em que o Apelante permaneceu segregado provisoriamente, seria insuficiente para alterá-lo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo por
Francisco Eriks Gomes da Conceição,
contra a sentença em que foi
condenado
como incurso nas sanções do
art. 157, § 2o, incs. I, II e V (por três vezes) do CP
(redação antiga),
c/c art. 70
, do CP e
art. 244-B do ECA

c/c

art. 70
do CP, à pena de
10 anos
e
5 meses
de
reclusão
, além do pagamento de
231 dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime
fechado
.

Em síntese, pleiteia, em relação ao
crime do art. 157, § 2o, incs. I, II e V (por 3 vezes) do CP (redação antiga):

preliminarmente
:
a)
invalidação do reconhecimento do réu na fase inquisitorial; e, no
mérito
:
b)
absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiariamente
, pretende:
c) o
afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas
: d)
redimensionamento da pena-base;
e)
preponderância da atenuante da menoridade relativa sobre a agravante do crime cometido contra mulher grávida; e
f)
detração do regime inicial de cumprimento de pena (Id 23432991).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id 23433464).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do Apelo, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id 29015952):

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR
– CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
PRELIMINAR
– 1.1
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
– INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO PESSOAL NA
FASE POLICIAL
CONFIRMADO
EM JUÍZO
– PRESCINDIBILIDADE DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – 2.
MÉRITO
– 2.1
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO
– IMPROCEDÊNCIA - ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUNTADOS AOS AUTOS COMPROVANDO O ENVOLVIMENTO DO RÉU NA EMPREITADA CRIMINOSA –
PALAVRA DA VÍTIMA
– 2.2
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR -
AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA DETURPAÇÃO DA ÍNDOLE DO ADOLESCENTE – INVIABILIDADE –
DELITO
DE NATUREZA
FORMAL
–
SÚMULA 500 DO STJ
– 2.3
FIXAÇÃO DA PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLARAM A NORMALIDADE –
QUANTUM
ELEVADO EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE – 2.4
AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO PENAL
– INVIABILIDADE – JUÍZO QUE OBEDECEU AS DISPOSIÇÕES TAXATIVAS DO ART. 387, § 2o, DO CP – 2.5
FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO
– IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
APLICADO AO APELANTE QUE JUSTIFICA O REGIME FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – PELA
REJEIÇÃO
DA
PRELIMINAR
E, NO
MÉRITO
, PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho.

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020